Tribunal: TJES
Processo: 5000420-74.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000420-74.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILVAN WAGMAKER
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI Nº 33383268. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS (R$12.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5124518).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido;
b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que a sentença
a quo
seja reformada;
d)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que o TOI nº 3383268 é válido;
g)
que a cobrança é devida;
h)
que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui em exercício regular de seu direito;
i)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização seja minorado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI n° 3383268. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou nulo o TOI e inexistente o montante do débito referente a este, bem como arbitrou a título de indenização por dano moral o importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem. A recorrente aduz que o recorrido é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Contudo, tenho que o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito
de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Verifica-se, assim, a lavratura do TOI de forma unilateral, eis que a inspeção foi realizada apenas com a presença de funcionários da recorrente, ao passo em que o recorrido só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento.

Além disso, houve cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 414/10 da Aneel
, em seu art. 129, § 4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que o recorrido pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
de antecedência acerca da realização da perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até quinze dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, cobrando o recorrido pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao recorrido o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado ao recorrido é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso enfrentado pelo recorrido foi muito além do mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando a suspensão no fornecimento de energia na instalação do recorrido e, ainda, a negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, negativação esta decorrente do indevido débito do TOI lavrado, vislumbro a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico. Assim, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, nesse ponto, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Todavia, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser minorado

para R$4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando que a inspeção ocorreu na data de 16/02/2018, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)